Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 63827150, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUINHO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA, ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (GERALDA ELIZABETE DE OLIVEIRA) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). Intime-se a parte exequente para se manifestar sobre a quitação. Brasília, 16 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR